Tribunal: TJSP
Processo: 1004458-88.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004458-88.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ELIANA CONCEIÇÃO APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, CLOVIS BELARMINO DA
SILVA, JOSÉ CARLOS VALERIANO, GUTENBERG DE ASSIS CLEMENTE,
ANTONIO BERTO, ANDRÉ LUIZ CSELAK, CLAUDEMIR JOSE TEIXEIRA, RUBENS
CREMA, CARLOS ADRIANO ARRUDA e JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO, são
apelados SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004458-88.2017.8.26.0053
2
VOTO No 35486
APELAÇÃO No 1004458-88.2017.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ELIANA CONCEIÇÃO APARECIDA PEREIRA DE SOUZA (E OUTROS)
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV (E OUTRO)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Diferenças de
quinquênios e sexta-parte. Revisão já procedida, por
correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança. Nova revisão, ajustando o julgado a Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905, item 3.1.1. Acórdão
revisto.
Policiais militares, diferenças de quinquênio e sexta-
parte, com revisão feita por esta Câmara para correção monetária pelo IPCA-E e juros
de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, para ajustamento
a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, fls. 402/406.
Retornam os autos para novo ajustamento, fls. 512/514.
Ajustamos novamente o julgado, determinando observar
a orientação fixada no item 3.1.1. do Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, fls. 513:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para incidência do IPCA-E a ́partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
Oportunamente, retornem os autos à Presidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004458-88.2017.8.26.0053
3
Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator